Tribunal: TJSP
Processo: 2084188-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABUSIVIDADE. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. EXCEÇÃO PONTUAL.
1. Não se nega que o rol do art. 1.015 do CPC, quando ao cabimento de agravo de instrumento, é taxativo.
2. Porém, diante da importância da matéria discutida (competência), de forma pontual, admite-se conhecimento do recurso. Há entendimento da Corte

Ementa:
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABUSIVIDADE. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. EXCEÇÃO PONTUAL.
1. Não se nega que o rol do art. 1.015 do CPC, quando ao cabimento de agravo de instrumento, é taxativo.
2. Porém, diante da importância da matéria discutida (competência), de forma pontual, admite-se conhecimento do recurso. Há entendimento da Corte Superior permitindo prosseguimento do agravo nessas hipóteses, para evitar tramitação do feito por quem não seja o juiz natural do caso e, assim, impedir nulidade posterior, em prejuízo ao próprio Judiciário e às partes. Taxatividade que não será afastada em demais situações.
3. A matéria foi afetada ao regime dos recursos repetitivos, sem suspensão de processos. Para evitar futura nulidade de atos judiciais, então, o recurso é conhecido.
4. O art. 63, § 3o, do NCPC permite que o juízo analise de ofício eventual abusividade da cláusula de eleição de foro. Essa verificação, aliás, não fica restrita aos consumidores. Esse dispositivo legal torna relativa à aplicação da Súmula 335 do STF, permitindo ao juízo análise do caso concreto.
5. No caso, verifica-se que a cláusula de eleição de foro causa prejuízo à parte aderente, que reside em Vargem Grande do Sul//SP, enquanto sua nulidade não causará prejuízo a nenhuma das partes.

Recurso não provido.